Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800458-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOPHYA BRIGLIA CARDOSO, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR CARNEIRO, MARIA JOSE PIMENTEL ALMEIDA, SELMA SILVA DE MATOS, RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, MANOEL DA SILVA ATAIDE, EMANUEL CORDEIRO ALVES

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MUDANÇA DE BASE DE CÁLCULO E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO JÁ ALBERGADAS POR COISA JULGADA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento a alegada omissão o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Cingindo-se de recurso manifestamente infundado, há a necessidade de imposição de multa no importe de 1% do valor da causa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800458-17.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS

ADVOGADO: IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE - OAB PA 5108

EMBARGADOS: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, TELEMAR NORTE LESTE S/A E CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

ADVOGADOS: VERA LÚCIA LIMA LARANJEIRA OAB/PA 17196 E SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA 11003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS

em face de Acórdão de ID. 15818615, que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento
.

Pela fala dos Integrativos de ID.
16014886, o acórdão cingiu-se de
omissão
em suposta análise da base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deveriam ser sobre condenação e não da causa, bem como,
contradição
quanto a suposta violação pelo togado
a quo
.

Intimada a contraminutar pelo ID. 16020271, a Embargada
MIRANDA LIMA ADVOGADOS
, ao ID.

16193838, bateu pelo não conhecimento dos Embargos e sua consideração como protelatórios.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800458-17.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS

ADVOGADO: IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE - OAB PA 5108

EMBARGADOS: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, TELEMAR NORTE LESTE S/A E CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

ADVOGADOS: VERA LÚCIA LIMA LARANJEIRA OAB/PA 17196 E SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA 11003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Tenho que não assiste razão aos Embargantes, quando aduz que o acórdão de ID. 15818615,

cingiu-se de
omissão
em suposta análise da base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deveriam ser sobre condenação e não da causa, bem como,
contradição
quanto a suposta violação pelo togado
a quo
. Explico.

Quando do julgamento do feito em grau recursal, ID. 36459738 da origem, houve a fixação da verba honorária em 20% (vinte porcento
) do valor da causa.
Decisão que foi mantida ao ID. 36459765, transitado em julgado, repita-se, ao ID. 36460098 com as seguintes delimitações: ilegitimidade da TELEMAR; base de cálculo sendo o valor da causa e o valor da condenação devida aos Embargantes.

Em sendo assim, não há omissão no julgado guerreado ao analisar os petitórios e decisões tomadas até então, pois o que se percebe é que, os Embargantes, querem corrigir um erro de estratégia tido anteriormente e digo, os Recursos não se prestam a corrigir erros e estratégias da parte.

Se o valor da condenação, atualizado é quase equivalente aos honorários devidos aos advogados da parte tida como ilegítima, é porque os Embargantes deixaram estabilizar esta realidade! Deixaram estabilizar ilegitimidade da Telemar, deixaram estabilizar a condenação de 20% sobre o valor da causa e deixaram estabilizar o valor a ser recebido de indenização.

Se sobrará pouco. Paciência!

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No Acórdão guerreado, houve a análise do que foi devolvido ao Tribunal pela via das Razões, contudo, compreendeu-se pela preclusão!

Sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente em afirmar que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Neste talante, note-se que não há contradição entre o acórdão e as falas do togado
a quo
, primeiro porque não há contradição exógena e segundo, as decisões estão em observância com o decidido e estabilizado.

Do recurso manifestamente protelatório.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa e também aquelas em que se luta não para atingir o direito do caso, mas o direito que
querem
ao caso.

No feito em comento o acórdão embargado está esteado na sedimentada compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que não assistia razão aos Embargantes. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que os Embargantes querem corrigir erros pretéritos, sem qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 21 (vinte e um) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

E, tendo em vista que o acórdão, foi também esteado em compreensão sedimentada tanto na jurisprudência deste Tribunal, quanto na do c. STJ, neste momento ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – PRETENSÃO À REFORMA DO DECISUM EMBARGADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - Hipótese em que os embargos de declaração opostos não se prestam a cumprir a finalidade original a que o legislador definiu no âmbito restrito de sua matéria, qual seja, complementar ou corrigir a decisão/sentença eivada de omissão, obscuridade, contradição – O proceder do embargante, que manejou recurso manifestamente infundado, sem sequer apontar quaisquer dos vícios que podem ensejar sua interposição, denota, claramente, propósito protelatório – Intuito protelatório verificado, notadamente porque reitera teses de mérito já superadas no decisum – Aplicação do art. 1.026, § 2º, do NCPC – Imposição da multa em favor da parte adversa, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor do embargante – Precedentes – Embargos de declaração rejeitados, com determinação."
(TJ-SP - EMBDECCV: 21312489420198260000 SP 2131248-94.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

E ainda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração quando houver contradição, obscuridade ou omissão sobre algum ponto não apreciado pelo juiz ou tribunal, o que neste caso não ocorreu. Os embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000210326203003 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Em arremate:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1. 026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10379427920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE
provimento com aplicação de multa no importe de 1% (um porcento) do valor da causa.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024